Tribunal: STF
Processo: HC 83669
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO, RAPTO CONSENSUAL E ESTELIONATO.
PROGRESSÃO DA PENA. LEI 9455/97.
O Tribunal já firmou entendimento
 de ser constitucional a impossibilidade de progressão prisional
para os crimes hediondos, na linha do art. 2º, § 1º, da Lei 8072/9.
Precedentes.
A admissibilidade de progressão no regime de execução
da pena da Lei 9455/97 para o delito de tortura não se estende aos
demais crimes hediondos (Súmula 698).
O Pacto de São José da Costa
Rica foi recepcionado pelo nosso ordenamento jurídico como norma
infraconstitucional. Precedentes.
Sendo assim, não tem força para
derrogar norma infraconstitucional especial representada pela Lei
8072/90.
Habeas corpus indeferido.